Tribunal: TJBA
Processo: 8015473-64.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015473-64.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES

AGRAVADO: AROLDO CANA BRASIL DE AZEVEDO

Advogado(s)
:
MATHEUS ALVES TORRES

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Dispensa de caução. Art. 521, II e IV, do CPC. Julgamento baseado em recurso repetitivo (Tema 1082/STJ). Necessidade comprovada. Manutenção da decisão que dispensou a caução. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Cumprimento Provisório de Sentença, em que o Agravado busca a execução de condenação fixada em R$ 10.000,00 a título de danos morais. O juízo de origem dispensou a prestação de caução para levantamento de valores, com base no art. 521 do CPC.

O Agravante sustenta ausência de intimação para pagamento voluntário e a obrigatoriedade de caução.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar:

(i)
se houve regular intimação do Agravante para pagamento voluntário; e

(ii)
se estão presentes os requisitos legais que autorizam a
dispensa de caução
no cumprimento provisório de sentença, nos termos do art. 521, II e IV, do CPC.

III. Razões de decidir

O Agravo de Instrumento é recurso
secundum eventum litis
, limitando-se ao exame da decisão impugnada. Ao órgão ad quem cabe apenas aferir a legalidade e adequação da decisão combatida, não se antecipando ao julgamento do mérito da ação.

A Agravante foi regularmente intimada pelo Diário da Justiça Eletrônico (14/10/2025), em conformidade com o art. 523 do CPC, não prosperando a alegação de ausência de prévia intimação.

A dispensa de caução, embora regra geral dependa da demonstração de requisitos, pode ocorrer quando presentes as hipóteses do art. 521, II e IV, do CPC: situação de necessidade do exequente e consonância da sentença com entendimento firmado em repetitivos.No caso, a sentença exequenda decorre de julgamento baseado no Tema 1082/STJ, atraindo a incidência do art. 521, IV. Além disso, restou demonstrada situação de necessidade do exequente (art. 521, II).

A jurisprudência do STJ admite a dispensa da contracautela no cumprimento provisório, especialmente em créditos de natureza alimentar, limitados a 60 salários mínimos (Tema 443/STJ).
— Precedente: AREsp 2.970.284/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1º/12/2025.

Ausente ilegalidade na decisão recorrida, impõe-se sua manutenção.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Teses fixadas:

“1. A intimação pelo Diário da Justiça Eletrônico é suficiente para iniciar o prazo de pagamento voluntário previsto no art. 523 do CPC.”

“2. A dispensa de caução no cumprimento provisório é admissível quando presentes as hipóteses dos incisos II e IV do art. 521 do CPC, especialmente quando a decisão exequenda está fundada em precedente repetitivo e demonstrada a situação de necessidade do credor.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015: arts. 300, 520, IV; 521, II e IV; 523.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AREsp 2.970.284/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 1/12/2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.